Tribunal: TCU
Processo: 016.849/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 934/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar concluído a acompanhamento das ações do Comitê Rede Conectada, instituído pela Portaria-MCTIC 1.153/2020, para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito do setor de comunicações, e arquivar este processo, após dar ciência desta deliberação ao Ministério das Comunicações e à Agência Nacional de Telecomunicações, conforme proposta da unidade técnica (peça 24/26) dos autos. 1. Processo TC- Processo 016.849/2020-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.